Tribunal: TJDFT
Processo: 0759792-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS. LEI DISTRITAL 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 5.179/2013. FALTA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a obrigação de pagar a parte autora o valor de R$949,20, observada a diferença mensal de R$47,46 (R$ 996,64 – R$ 949,18), a título de diferenças de PASUS relativas aos meses de novembro de 2016 a junho de 2018.
2. O recorrente/réu, em suas razões recursais, aduz a ausência de previsão orçamentaria para o pagamento em questão. Pretende a aplicação da tese fixada 864 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
3. Nas contrarrazões, a parte autora apresenta preliminar de falta de interesse de recursal, sob o argumento de que o Distrito Federal já reconheceu, em processos análogos, o direito à percepção de diferenças salariais para servidores em posição semelhante.
4. Inicialmente, haja vista o direito do réu de resistir à pretensão da parte autora, a interposição do recurso se mostra adequado e útil. Preliminar de falta de interesse recursal, arguida pela parte autora em contrarrazões, rejeitada.
5. No caso, o autor logrou comprovar que a sua remuneração é composta pela rubrica denominada PASUS, identificada no contracheque como “PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001”, a qual foi majorada ao valor de R$996,66, por intermédio da Lei 5.179/2013.
6. Restou comprovado, ainda, que apesar da referida previsão legal, o réu continuou a efetuar o pagamento da rubrica PASUS na quantia de R$ 949,18 (ID 34204506).
7. Contudo, a controvérsia incide sobre a implementação da terceira e última parcela do reajuste do valor da parcela pecuniária, previsto pela Lei n. 5.179, de 20 de setembro de 2013, prevista para ocorrer em 01/09/2015.
8. Ressalta-se que a situação em tela se diferencia das hipóteses em que se pretende o pagamento de diferenças salariais referentes à parcela PASUS a partir da vigência da Lei distrital 6.113, de 06/04/2018.
9. A respeito da distinção das matérias, transcreve-se o seguinte posicionamento:
[...] IV. Distinguish. A situação em apreço é diversa da analisada em outros pedidos judiciais para o pagamento da diferença a título de PASUS. Isso porque os demais processos pleiteiam o pagamento das diferenças referente ao período de abril a junho de 2018, com amparo na Lei no 6.133/2018. Contudo, no presente caso, a parte autora postula o pagamento das diferenças na PASUS desde setembro de 2016 (com amparo na terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.179/2013) até junho de 2018. V. Ocorre que, em decorrência da ausência de dotação orçamentária, não foi efetuado o adimplemento da terceira parcela prevista na Lei no 5.179/2013. Inclusive, a edição posterior da Lei no 6.133/2018, vigente a partir de abril de 2018, sequer tinha o objetivo de conceder a terceira parcela não adimplida desde setembro de 2015, uma vez que do confronto entre o exposto na Lei no 5.179/2013 com a Lei no 6.133/2018 percebe-se que a nova legislação apenas estendeu aos servidores de nível médio e fundamental o valor da PASUS na mesma quantia que já era recebida pelos servidores de nível superior desde setembro de 2014, sem que fosse aplicado o valor que era previsto para o mês de setembro de 2015 na Lei no 5.179/2013. [...]. (Acórdão 1407520, 07506445120218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Feita a distinção das matérias, verifica-se que a pretensão do autor da presente demanda visa à implementação de reajustes salarias sem a prévia e suficiente dotação orçamentária.
11. Desse modo, a presente demanda submete-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864).
12. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução é regulamentada, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei n. 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro).
13. A fixação e a execução de despesas devem se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal.
14. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
15. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Tema 864).
16. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal.
17. Com efeito, a concessão de aumento de vencimento - por caracterizar geração de despesa com pessoal - depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
18. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro.
19. Portanto, enquanto não demonstrada a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de implementar a última parcela do reajuste em contexto.
20. Aplica-se, ainda, o seguinte posicionamento jurisprudencial: [...] IV - No mais, no que tange à implementação do reajuste de pagamentos, sob o argumento de disponibilidade orçamentária, não merece prosperar, uma vez que é entendimento da jurisprudência desta Corte que a inclusão de determinada despesa no orçamento de ente público não tem a propriedade de gerar direito subjetivo exigível perante o Poder Judiciário. Neste sentido: MS n. 14.182/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe 22/10/2009. [...]. (AgInt no RMS 53.707/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021).
21. Registra-se, por fim, que a ausência da dotação orçamentária prévia e suficiente não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário).
22. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
23. Sentença reformada. Provido o recurso do réu para julgar improcedente o pedido inicial.
24. Preliminar, arguida em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido.
25. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95).
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.